Tribunal: STF
Processo: HC 62654
Classe: HC
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1985-06-07
Data de publicação: 1985-06-07

Ementa:
- CORRUPÇÃO DE MENOR. REPRESENTAÇÃO. PRAZO DE DECADENCIA.
O PRAZO DE DECADENCIA PARA O OFERECIMENTO DE REPRESENTAÇÃO PELO PAI
DA OFENDIDA, MENOR DE DEZOITO ANOS, FLUI A PARTIR DA DATA EM QUE
TEVE CIENCIA DA AUTORIA DO CRIME.
HABEAS CORPUS INDEFERIDO.